Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar integração a ser promovida no acórdão ora embargado, que manteve a decisão de indeferimento do pedido de retificação ou complementação dos ofícios requisitórios, ao considerar preclusa a matéria e o fato de que o precatório e a requisição de pequeno valor foram expedidos conforme o pedido certo e determinado formulado pelos exequentes.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.